Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719092-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANEA HELIA LIMA REIS APELADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Douto Procurador Geral do MPDFT para manifestação, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Há interesses de INCAPAZES (menor) nos autos a justificar a intervenção ministerial sob pena de NULIDADE ABSOLUTA. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator